Tribunal: STF
Processo: HC 253587
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago Silva Calazans em favor de Abner Oliveira Vallim Neto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 963.510/RN.



    O impetrante narra (eDOC 1) que foi cominada a prisão domiciliar e outras cautelares diversas ao paciente pela suposta prática dos crimes dos arts. 171, § 3º, 297 e 304 do Código Penal, alegando, em síntese, que as cautelares seriam excessivas e teriam sido decretadas de ofício.



    Facultei a juntada aos autos da ação penal de origem, ou, ao menos, do ato que restringira a liberdade do paciente. (eDOC 9)



    No eDOC 10, o impetrante trouxe aos autos decisão do juízo processante que decretou a prisão preventiva do paciente, por descumprimento das medidas cautelares.



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifica-se a alteração no quadro processual do paciente, pois a decisão apontada como ato coator foi substituída por outra, mais gravosa, sobre novos fundamentos, do mesmo juízo.



    Tal mudança acarreta a perda superveniente do objeto do writ, impondo-se, para o exame do decreto que atualmente restringe a liberdade do paciente, sua apresentação ao Tribunal a que vinculado o juízo prolator. É essa a jurisprudência desta Corte, como se vê dos julgados no HC 215.017 AgR, Primeira Turma, rel. Rosa Weber, DJe 9.6.2022, HC 197.582 AgR, Segunda Turma, rel. Nunes Marques, DJe 10.5.2021, e HC 242275 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.8.2024, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRISÃO PREVENTIVA. A SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO CONDENATÓRIO CORRESPONDE A NOVO ATO COATOR A DESAFIAR AÇÃO PRÓPRIA. PERDA DE OBJETO. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. A sentença condenatória superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. Precedentes. 3. Hipótese em que alterado substancialmente o quadro fático do caso, não mais subsistindo prisão preventiva decretada antes do julgamento, e sim segregação cautelar baseada em sentença condenatória, confirmada em recurso de apelação, com a consequente alteração do título prisional. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o habeas corpus (art. 21, IX, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente